Tribunal: TJSP
Processo: 1040748-77.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – RESTABELECIMENTO DAS CONTAS NO WHATSAPP – ASTREINTES MANUTENÇÃO DO VALOR
- É fato público e notório a compra do WhatsApp pelo Facebook, dando origem ao grupo Meta, razão pela qual a segunda empresa responde pelos serviços prestados pelo Aplicativo WhatsApp, incidindo, assim, os termos do artigo art. 75, X e § 3o, do CPC, já que o

Ementa:
APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – RESTABELECIMENTO DAS CONTAS NO WHATSAPP – ASTREINTES MANUTENÇÃO DO VALOR
- É fato público e notório a compra do WhatsApp pelo Facebook, dando origem ao grupo Meta, razão pela qual a segunda empresa responde pelos serviços prestados pelo Aplicativo WhatsApp, incidindo, assim, os termos do artigo art. 75, X e § 3o, do CPC, já que o aplicativo WhatsApp.
- Há que se considerar que a imposição de multa pelo Magistrado configura uma medida coercitiva indireta, não se prestando ao enriquecimento ou indenização de qualquer das partes, mas apenas para coagir aquela que deve cumprir uma obrigação a fazê-lo. O objetivo da imposição da multa é, portanto, fazer com que a parte cumpra a sua obrigação, e não que pague o valor imposto como penalidade. A conclusão evidente que se extrai, portanto, é a de que o valor da multa deve ser suficiente para causar temor à parte devedora e obrigá-la a dar cumprimento à sua obrigação, evitando o pagamento da multa.
- Caso em estudo, não merece reparo o valor fixado a título de multa na r. decisão atacada R$ 2.000,00 limitada a R$ 60.000,00), na medida em que esta não se mostra elevada em relação ao bem jurídico tutelado (restabelecimento ao acesso das 5 contas mantidas no WhatsApp), mormente quando referida medida não demanda qualquer procedimento elaborado para ser cumprida.
RECURSO IMPROVIDO.